Tribunal: TJBA
Processo: 0096222-32.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0096222-32.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: AROLDO HENRIQUE NEVES CONCEICAO e outros (2)

Advogado(s)
:
LEONIDAS PIMENTA DOS SANTOS, CIRO TADEU GALVAO DA SILVA, NILSON JOSE PINTO registrado(a) civilmente como NILSON JOSE PINTO, MARCUS VINICIUS DOS SANTOS ARAUJO, EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAIS MILTARES. SOLDO. PRETENSÃO DE REPERCUSSÃO DO REAJUSTE REMUNERATÓRIO DE 34,06% E 17,28% INSTITUÍDOS, RESPECTIVAMENTE, PELAS LEIS ESTADUAIS Nº 7.622/2000 E Nº 10.558/2007 NA GAPM. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA.
RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 85 DO STJ.
LEI ESTADUAIS Nº 7.622/2000 E Nº 10.558/2007

QUE IMPLEMENTARAM REAJUSTES SETORIAIS PARA OS POLICIAIS MILITARES. INCIDÊNCIA SOBRE A GAP APENAS DOS AUMENTOS COM NATUREZA DE REVISÃO GERAL. APLICAÇÃO DA RATIO DECIDENDI FIRMADA POR ESTA CORTE NO IRDR 0006410-06.2016.8.05.0000 E NO

8013315-17.2018.8.05.0000 E

PELO STF NO
RE 976610/BA-RG
.
PRECEDENTES OBRIGATÓRIOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

V
istos, relatados e discutidos estes autos da
apelação cível nº

0096222-32.2011.8.05.0001
,
em que figura como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelados
AROLDO HENRIQUE NEVES CONCEICAO e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em

DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto condutor.